Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-36.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. VAZAMENTO NO APARTAMENTO SUPERIOR. NEGLIGÊNCIA DA RÉ NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. CULPA DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NOS PREJUÍZOS COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. A recorrente afirma que suportou prejuízos financeiros no seu apartamento em virtude de vazamento oriundo do apartamento de cima, pertencente à ré. A autora aduz que tal vazamento decorreu de uma reforma realizada pela ré em sua unidade, que teria danificado a tubulação do filtro de água.
2. O cerne da controvérsia é definir se a ré possui responsabilidade pelos danos materiais suportados pela autora, que decorreram de um vazamento hidráulico na unidade habitacional da recorrida.
3. Independentemente de o dano na tubulação do filtro de água ter sido ou não oriundo da reforma realizada pela ré, vislumbro outros elementos que permitem a sua responsabilização civil.
4. Isto porque restou demonstrado em audiência que a recorrida dificultou a entrada de técnicos na sua residência para a identificação e solução do problema, fato que foi, inclusive, registrado no livro de ocorrências do condomínio pelo síndico, Sergio Viana Barbosa, como afirmado por ele mesmo ao prestar depoimento.
5. A ré, por dever de cooperação que decorre não só da boa-fé objetiva, mas da própria vida em condomínio, deveria ter disponibilizado todos os meios para a solução do vazamento, inclusive através do livre acesso à sua unidade habitacional, principalmente porque o vício poderia ter tido origem em reforma realizada por ela. Não tendo o feito, atrai para si, em razão da negligência (art. 186 do Código Civil), a responsabilidade pelos prejuízos materiais suportados pela autora, sem prejuízo de eventual ação de regresso contra a construtora, caso demonstre que foi a má execução dos serviços durante a obra que deram origem ao vício.
6. Vale ressaltar, ainda, que imediatamente após ser cientificada do problema causado pela tubulação do seu filtro de água, deveria a ré ter se abstido de utilizá-lo, pois sabia que os prejuízos causados à autora poderiam ser agravados caso o uso permanecesse. A indiferença prolongada da ré neste sentido reforça que ela merece ser responsabilizada civilmente.
7. Em relação ao quantum da indenização material, deve ele ser fixado no menor dos orçamentos trazidos pela parte autora (ID 6718576 – R$ 1.200,00), acrescido dos gastos com o serviço de “caça-vazamentos” (ID 6718568 – R$ 200,00). Entretanto, inexiste orçamento no que toca aos danos no teto do apartamento da autora, o que impede que a ré seja condenada no valor de R$ 500,00 a este título.
8. Por fim, verifico que as circunstâncias do caso revelam inexistir dano moral na espécie, pois os prejuízos aos móveis da autora, caso fossem suficientemente graves para lhe abalar psicologicamente, poderiam ter sido por ela consertados, com posterior pedido de ressarcimento em face da ré.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento, a título de danos materiais, de R$ 1.400,00, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar dos respectivos orçamentos. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais diante da ausência de recorrente vencido na integralidade.